Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO CUMPRIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O indulto, como causa de extinção da punibilidade, é prerrogativa do Presidente da República, que estabelece os requisitos para sua concessão por meio de decreto, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos critérios objetivos e subjetivos previstos.
2. O Decreto no 12.790/2024 exige, para concessão do indulto, o cumprimento de 25 anos de pena, se reincidente, além da observância do parágrafo único do art. 7o, que condiciona a declaração do benefício, em caso de concurso com crime impeditivo, ao cumprimento prévio de 2/3 da pena em relativa a esse crime.
3. O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo não dispensa o preenchimento do requisito temporal específico do art. 9o, V, após a dedução prevista no art. 7o, parágrafo único.
4. A interpretação sistemática do decreto impõe a observância cumulativa das condições, exigindo-se o cumprimento segregado das frações correspondentes a cada modalidade delitiva. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.